Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-19.2015.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003405-19.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. A. ZORZI - CNPJ: 10.973.525/0001-67 (APELANTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA CAMARGO - CPF: 651.627.739-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 0003405-19.2015.8.11.0040, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta ter diligenciado continuamente para localizar o réu, não podendo ser penalizado pela demora na citação, bem como defende a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021 e a nulidade do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação pessoal do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a demora na citação válida do réu pode ser imputada à desídia do autor, configurando a prescrição intercorrente;

(
ii
) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal do credor;

(
iii
) determinar se a Lei nº 14.195/2021 pode ser aplicada retroativamente a processo ajuizado antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente somente se caracteriza quando há inércia injustificada do autor, não sendo possível imputar-lhe a demora decorrente da dificuldade de localização do réu ou de morosidade do serviço judiciário, conforme o art. 240, § 3º, do CPC.

O histórico processual demonstra que o autor diligenciou continuamente para promover a citação, realizando buscas em diversos sistemas (BACENJUD, RENAJUD) e requerendo sucessivas tentativas, inclusive citação por edital posteriormente anulada, o que evidencia a ausência de desídia.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a prescrição intercorrente quando comprovada a atuação diligente do credor e a demora decorre do
Judiciário ou de dificuldade de localização do devedor (v.g., TJMT, N.U. 0000911-58.2004.8.11.0044; N.U. 0002932-65.2011.8.11.0010).

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o feito, sendo nula a decisão que a declara de ofício sem essa providência (TJMT, RAC 0032736-87.2008.8.11.0041;
Ap
29767/2018; RAC 0007816-73.2013.8.11.0041).

A aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, viola o princípio da segurança jurídica, pois o art. 14 do CPC/2015 impõe o respeito aos atos processuais já praticados sob a vigência anterior.

Assim, inexistindo inércia do autor e ausente a intimação pessoal exigida, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada do autor, não configurada quando demonstradas diligências contínuas para a citação do réu.

A demora na citação não pode ser imputada à parte quando decorre de dificuldade de localização do devedor ou de morosidade do serviço judiciário.

O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o processo.

A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a processos ajuizados sob a égide do CPC/1973, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973; CPC/2015,
arts
. 14, 240, § 3º, 487, II, e 921; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0000911-58.2004.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/11/2022; TJMT, N.U. 0002932-65.2011.8.11.0010, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20/09/2023; TJMT, RAC 0032736-87.2008.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/07/2018; TJMT,
Ap
29767/2018, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 24/07/2018; TJMT, RAC 0007816-73.2013.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/07/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003405-19.2015.8.11.0040

J. A. ZORZI
–
ME
X JOSE
FERREIRA CAMARGO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. A. ZORZI
–
ME
, com o fito de reformar a sentença que nos autos da Ação Monitória
nº 0003405-19.2015.8.11.0040
, ajuizada em face de
JOSE
FERREIRA CAMARGO, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
(ID
319182896
).

Irresignado, o autor/
apelante sustenta, em síntese
, q
ue sempre diligenciou para localizar o réu, não podendo ser responsabilizado pela demora na citação
.

Sustenta que a
inércia necessária para configuração da prescrição intercorrente não se verificou no caso, pois houve constante movimentação processual
.

Defende que a
aplicação da Lei nº 14.195/2021 não seria juridicamente admissível ao caso, por afronta ao princípio da segurança jurídica
.

Menciona que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação prévia do credor para impulsionar o processo, o que não ocorreu nos autos
(ID
319182898
)
.

O
apelado
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
319182902
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória foi ajuizada em 27/04/2015, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sendo o despacho inicial proferido em 11/06/2015. A citação válida do requerido, contudo, somente ocorreu em 19/03/2024, após diversas tentativas frustradas de localização e uma citação por edital
,
posteriormente anulada.

Pois bem.

O cerne da questão reside em determinar se a demora na citação válida do requerido pode ser atribuída à desídia do autor, de modo a impedir a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante, desde o início da demanda, empreendeu esforços para localizar o requerido e promover sua citação.

Após o retorno negativo da primeira tentativa de citação por AR, com a informação
“
não existe o nº
”
, o autor requereu buscas de endereço junto a órgãos como
BACENJUD e RENAJUD
, o que foi deferido pelo juízo.

Com o retorno das consultas, que indicaram quatro endereços diversos, foram enviadas três correspondências, todas com retorno negativo.

O próprio autor diligenciou no quarto endereço, também sem êxito. Somente após essas tentativas infrutíferas é que foi requerida a citação por edital, em maio de 2018, efetivada em novembro de 2019.

Posteriormente, essa citação editalícia foi anulada, e o autor novamente empreendeu diligências para localizar o requerido, obtendo novos endereços e requerendo a citação, que finalmente se concretizou em março de 2024.

Esse histórico processual demonstra que não houve inércia ou desídia do autor que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário, o que se verifica é uma atuação diligente e persistente na busca pela efetivação da citação do requerido.

Ademais, conforme o art. 240, § 3º, do CPC,
“
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

No caso em tela, a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao autor, mas também às dificuldades inerentes à localização do requerido
e à própria tramitação processual, que incluiu a migração do processo do meio físico para o eletrônico.

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso
. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.
(N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER
ATRIBUÍDA AO
EXEQUENTE
MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais,
a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário
.
(N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

Outrossim, i
mportante ressaltar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, exige a prévia intimação do credor para impulsionar o feito, o que não ocorreu nos autos.

Com efeito, n
ão houve qualquer decisão intimando o autor a se manifestar sobre eventual paralisação do processo ou sobre o risco de reconhecimento da prescrição.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DILIGÊNCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.
No caso, não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente
.
(TJMT – RAC
- 0032736
-87.2008.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018,
Publicado
no DJE 26/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- DECISÃO
SURPRESA – VEDAÇÃO PELA NOVA DISPOSIÇÃO PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal
. [...].
(TJMT -
Ap
29767/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018,
Publicado
no DJE 27/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - PROCESSO QUE NÃO PERMANECEU SEM MOVIMENTAÇÃO ALÉM DO PRAZO PRESCRICIONAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por prazo superior ao da prescrição da pretensão.
E ela só poderá ser reconhecida no processo executivo
se, intimada pessoalmente
a parte exequente para dar seguimento à lide, permanece inerte
(
AgRg
no
AREsp
57.131/GO)
. (TJMT – RAC - 0007816-73.2013.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 18/07/2018,
Publicado
no DJE 19/07/2018).

Aliás, q
uanto à aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou dispositivos do CPC/2015, assiste razão ao apelante quando afirma que sua incidência retroativa, para fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente, afrontaria o princípio da segurança jurídica.

As normas processuais, embora de aplicação imediata aos processos em curso, devem respeitar os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior, conforme dispõe o art. 14 do CPC/2015.

Diante desse contexto, entendo que o magistrado de primeiro grau não acertou ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, pois não restou configurada a inércia injustificada do autor, requisito essencial para a caracterização desse instituto.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025